Tribunal: TJMT
Processo: 1004971-84.2021.8.11.0004
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004971-84.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARIA LIVAR ALVES - CPF: 871.262.811-53 (RECORRENTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1004971-84.2021.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A

Recorrido(s):

Maria Livar Alves

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
12/07/2022

Ordem da pauta
: 17

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DISTRITO DE PAREDÃO GRANDE - ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE PROVAS - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE MERECE SER REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inversão do ônus da prova decorrente de relação de consumo não dispensa a apresentação de elementos que
confiram plausibilidade ao direito alegado pela parte reclamante, demonstrando, ainda que minimamente, os acontecimentos e lesões sofridas.

O pleito de indenização por danos morais decorrentes de interrupção no fornecimento de energia elétrica exige, ao menos, a demonstração de ocorrência dos fatos e de alcance específico ao consumidor demandante.

Não há que falar em condenação por danos morais quando não fica devidamente demonstrado que a parte Recorrida foi de fato atingida pelo mencionado apagão de energia elétrica.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença em ação de obrigação de fazer que, julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais,
condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A parte recorrente pugna
pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o desprovimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se acerca do reconhecimento de falha na prestação dos serviços pela concessionária ré, no que tange a interrupção no fornecimento de energia.

No presente caso, a parte autora alega, em síntese, que
houve a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência, nos dias de 30/03/2021 à 01/04/2021 e posteriormente em 13 e 14/04/2021, totalizando aproximadamente 48 horas sem energia, embora adimplente com suas obrigações
, mesmo diante de várias reclamações administrativas realizadas, conforme protocolos informados na inicial, além do abaixo assinado realizado pelos moradores da localidade.

Ressalto que, os documentos que a recorrida anexa na exordial, trata-se de matéria jornalística sobre o apagão que assolou Paredão Grande, próximo à cidade de General Carneiro-MT, no ano de 2019, ou seja, difere do período de interrupção do fornecimento de energia elétrica discutidos nestes autos.

Além disso, os protocolos colacionados na inicial não fazem referência à unidade consumidora utilizada pela parte recorrida (6/1008308-7), posto que se vale de provas emprestadas, produzidas por terceiros, para comprovar supostos danos pessoais.

Ao contrário do que a autora alega, restou comprovada que a interrupção de energia elétrica ocorreu por força de ventos fortes que ocasionaram o rompimento de cabos, consequentemente, corroborando a excludente de responsabilidade por causa de força maior, nos termos do art. 14, § 3º do CDC.

Dessa maneira, não fez a Recorrida prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou provimento
ao recurso da ré,
a fim de reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022